Tribunal: TJSP
Processo: 1009693-75.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação – URV – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,

Ementa:
Apelação – URV – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009693-75.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada RUTE ALEXANDRINO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
READEQUADO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009693-75.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 39.926
Apelação Cível no 1009693-75.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Rute Alexandrino Santos
Apelação URV Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do
CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão,
tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR Aplicação
da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão
Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos Correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário, movida por
Rute Alexandrino Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, por meio da qual pretende o recálculo dos seus vencimentos desde
março de 1994 até a presente data, utilizando a metodologia de
conversão em URV prevista na Lei Federal no 8.880/94 (fls. 01/11).
A r. sentença de fls. 70/72, prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Claudio Campos da Silva, julgou a demanda procedente e
condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformada,
apelou
a
Fazenda
Estadual,
pugnando pelo provimento do presente recurso, com vistas à reforma da
r. sentença. Para tanto, sustentou, em suas razões de recurso, a prescrição
do fundo de direito. Alegou competir o ônus da prova do dano efetivo à
parte autora. Afirmou que aplicou reajustes nos salários para conter a
corrosão salarial decorrente da inflação à época, bem como ter
procedido à conversão dos vencimentos em URV. Pugnou, ao final, pela
aplicação da Lei no 11.960/2009 à correção monetária, enquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009693-75.2013.8.26.0053 -Voto no
3
modulados os efeitos da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal
(fls. 74/104).
Resposta às fls. 107/130.
Por votação unânime, esta 3a Câmara negou
provimento à apelação, nos termos do v. Acórdão prolatado pelo E.
Desembargador Ronaldo Andrade (fls. 137/143).
A Fazenda Estadual interpôs recursos extraordinário e
especial, alegando, em suma, a prescrição do fundo de direito, a
divergência jurisprudencial quanto à interpretação da Lei no 8.880/94 e a
incidência da Lei Federal no 11.960/2009 (fls. 146/167 e 168/184).
Resposta às fls. 187/212.
Determinado o sobrestamento dos recursos (fls. 214),
sobreveio decisão do Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público determinando a reapreciação do julgado, nos termos do art.
1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação da fundamentação do
v. Acórdão, diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ (fls. 216/218).
É o relatório.
No caso, colhe-se dos autos, que o v. Acórdão de fls.
137/143 determinou o afastamento da aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, de forma que a atualização seja feita pela legislação anterior
àquela declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso, qual seja,
observando-se a Tabela Prática deste Tribunal e o artigo 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35/01.
Sucede que em decisão datada de 20.09.2017, o
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão
geral, julgou o RE no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009693-75.2013.8.26.0053 -Voto no
4
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter nãotributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia Plenário, 20.9.2017.”
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do v.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo, Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009693-75.2013.8.26.0053 -Voto no
5
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica préfixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem
a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009693-75.2013.8.26.0053 -Voto no
6
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (g.n.)
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Tal tese foi mantida em razão da negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR.
Portanto, no que tange à correção monetária e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009693-75.2013.8.26.0053 -Voto no
7
juros moratórios envolvendo condenações referentes a servidores públicos,
como no presente caso, aplica-se o seguinte: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Nesses termos, a orientação firmada pelo Excelso
STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ, deve ser
integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), implicando, no
caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei no 11.960/2009 à
correção monetária, a partir de sua vigência, restando completamente
descaracterizada a natureza da TR como índice de correção monetária,
devendo, assim, utilizar-se apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o STF deliberado
pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação do
posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor esclarecido pelo E.
STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, aplicável ao
presente caso, visto que não houve expedição de precatório, afastando-
se, pois, a modulação de efeitos pelo STF para que incidam sobre os
débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E e juros de
mora com base na Lei no 11.960/09, a partir da vigência da r. lei.
Assim, vale ressaltar, mais uma vez, que o débito
exequendo deverá observar a seguinte atualização: (a) até julho/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009693-75.2013.8.26.0053 -Voto no
8
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão em
relação à forma de atualização do débito, na forma acima transcrita.
MARREY UINT
Relator